Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701502-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOHNY SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática de ID 49566351, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante pleiteia que seja exercido o juízo de retratação para revogar a referida decisão. Contrarrazões apresentadas pelo agravado Distrito Federal (ID 50836116). Decorrido o prazo pelo agravado Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, conforme certidão de ID 50717848. Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminho os autos para julgamento pelo órgão colegiado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito